Tribunal: TJMT
Processo: 1011560-95.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011560-95.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA - CPF: 091.194.632-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WALLIFFER VINICIOS RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 072.479.961-37 (APELANTE), JOAO ANASTACIO FONTOURA MOREIRA - CPF: 873.027.641-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON PEREIRA BARBOSA - CPF: 015.757.001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GIAN DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 554.301.632-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E
DESOBEDIÊNCIA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE
REDUÇÃO DA PENA
INICIAL
NO DELITO DE ROUBO – INACOLHIMENTO –CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ADEQUADAMENTE SOPESADAS – TRAUMA PSICOLÓGICO RELEVANTE
– PRESENÇA DE DUAS CRIANÇAS NA RESIDÊNCIA –
2. ALMEJADA A
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°
-A
, I, DO CÓDIGO PENAL– ALEGADA NÃO APREENSÃO E PERÍCIA DAARMADE FOGO –

INVIABILIDADE –

ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A
UTILIZAÇÃO DOARTEFATOBÉLICO–
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
3.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
As consequências do crime podem ser avaliadas em desfavor do acusado quando o trauma psicológico causado pelo crime é relevante e duradouro, ao ponto de causar reflexos significativos na vida pessoal da vítima
, como sói ser o caso em espécie, eis que
evidente o abalo emocional demonstrado pela vítima durante a audiência de instrução criminal
.
Ademais, na residência
estavam duas
criança
s
no momento do crime, que merecem integral proteção do Estado e ficaram at
emorizadas com a ação criminosa, cujos reflexos ainda
repercutem
em seus comportamentos.

2.
A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°
-A
do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, porqu
e
a
sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada nestes autos
por outros meios de provas,
especialmente pelo depoimento d
o
ofendid
o
.

3.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandre dos Santos Costa
e

Waliffer

Vinícios
Ribeiro de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1011560-95.2021.8.11.0003
, conden
ando-o
s
pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e pelo delito de
desobediência
(
art
s
. 157, § 2o, II e § 2o-A, I,
e 330 do Código Penal
),
fixando a cada um as
pena
s
de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
15 (quinze) dias de detenção
, bem como
10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto.

O
s
apelante
s
, nas razões encontradiça
s

no ID
126969048
, postula
m

(
i
)

o afastamento da valoração negativa atribuída às consequências do crime no delito de roubo, readequando a pena basilar
;
e
(
ii
)
a exclusão da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, ao argumento de
que não foi apreendida e periciada
.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
126973656
,

requer

o
des
provimento
do

vertente

recurso
.
E, n
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer que se vê
no ID
131511687
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
vista
no
ID
126968931
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 14 de maio de 2021, durante o período vespertino, por volta das 14h15min, na residência sediada na Rua H, n.o 229, Bairro Jardim Grande Conquista, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA e WALIFFER VINICIOS RIBEIRO DE SOUZA, agindo com unidade de desígnios e união de esforços, almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si bens pertencentes à vítima Gian de Oliveira Santana (G.O.S.), bem como desobedeceram ordem emanada de funcionários
públcios
.

Restou apurado que, na referida data e período, a vítima Gian de Oliveira Santana (G.O.S.) transitava pela via pública no seu veículo Corsa, cor vermelha, placa NJT-4228, quando, ao reduzir a velocidade para passar em
um quebra
mola, foi abordado pelos denunciados ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA e WALIFFER VINICIOS RIBEIRO DE SOUZA que adentraram no veículo e, portando arma de fogo, anunciaram o assalto, ordenando que a vítima dirigisse para sua residência.

Tão logo chegaram na residência da vítima, os denunciados a amararam num dos cômodos e passaram a exigir a entrega de dinheiro e
jóias
sob constantes ameaças de morte. Ato contínuo, os denunciados promoveram a subtração de 01 (um) aparelho celular, A10, cor preto, avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); 01 (um)
Ipad
8g, marca Apple, avaliado em R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais); 01 (um) molho de chaves, avaliado em R$ 100,00 (cem reais); 01 (um) litro de óleo, avaliado em R$ 7,80 (sete reais e oitenta centavos); 01 (um) pacote de feijão, avaliado em R$ 10,00 (dez reais); 06 (seis) pacotes de café, avaliados em R$ 35,00 (trinta e cinco reais); 09 (nove) pacotes de açúcar, avaliados em R$ 70,00 (setenta reais); 01 (uma) TV, marca LG, 32 polegadas, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais); 01 (uma) capa de celular, avaliada em R$ 15,00 (quinze reais) e 01 (um) veículo Chevrolet Corsa GM/
Classis
Life, cor vermelha, placa NJT 4228, avaliado em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), conforme auto de avaliação indire
ta de ID n.o 55905250 - Pág. 1.

Após a subtração dos objetos, os denunciados empreenderam fuga no veículo Corsa pertencente à vítima e essa após se desvencilhar das amarras contatou a autoridade policial e noticiou o grave delito patrimonial perpetrado.

Diante das informações irradiadas acerca do assalto para as guarnições da Polícia Militar, integrantes que faziam rondas no Bairro Jardim Conquista se depararam com os denunciados no veículo da vítima, momento emanaram ordem legal de parada, inclusive por meio de sinais luminosos da viatura, no entanto os denunciados a desobedeceram e iniciou-se uma perseguição por várias ruas desta urbe, mas, ao final, os policiais lograram êxito em promover a prisão dos denunciados.

Restou apurado, também, que os denunciados
encontravam
-
se
na posse dos bens subtraídos e foram reconhecidos como autores do assalto perpetrado.

[
...
]
.

Destaques no original

A
materialidade e a autoria delitiva
s
ficaram comprovadas nestes autos e sequer foram objeto de irresignação por parte do
s
apelante
s
que se limit
aram
a postular a
readequação da pena inicia
l
relativamente ao crime de roubo e, bem assim, a exclusão da majorante do uso de arma de fogo
, razão pela qual insta a transcrição da parte da sentença condenatória que faz alusão à dosimetria, vazada nos seguintes termos:

[...]
Passo à dosimetria da pena.

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la a seguir, quanto a cada um dos fatos perpetrados pelo réu.

EM RELAÇÃO AO DENUNCIADO ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA

DO CRIME DE ROUBO (1o FATO)

No que tange à
culpabilidade
, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Não há registro de condenação criminal, razão por que não há falar-se em
antecedentes criminais
.

Em relação a
conduta social
, não há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à
personalidade do agente
, que deve ser avaliada com enfoque nas “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/
12/2008,
DJe
02/03/2009).

Quanto aos
motivos do crime
, são os inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto.

Em relação às circunstâncias do crime, a valoração prende-se à análise do
“modus operandi”
empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011). Opto por considerar o concurso de agentes neste ponto, deixando de ponderá-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, na qual será considerado como causa de aumento, tão somente, o emprego da arma de fogo.

Quanto às consequências do crime, exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, verifica-se que, ao reverso do alegado pela defesa, as consequências do delito ultrapassaram a esfera patrimonial da vítima, já que ficou extremamente abalada com os fatos, tendo realçado ainda que suas filhas de tenra idade também presenciaram o ocorrido e ainda se recordam da ação criminosa e têm medo quando se deparam com uma pessoa desconhecida. Assim, v
aloro negativamente neste ponto.

Por fim, as
vítimas
não contribuíram para a perpetração do delito.

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso, o crime praticado possui pena de 04 a 10 anos de reclusão. Portanto: 10 - 04 = 6 (72 meses) / 8 = 09 meses para cada circunstância negativa.

Diante disso, tendo em vista que duas circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, diante da confissão do réu, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Ademais, constata-se que o crime foi cometido contra crianças, o que configura a
agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP
.

Demais disso, seguindo entendimento jurisprudencial, entendo pela possibilidade da compensação entre as duas circunstâncias (uma agravante com uma atenuante), vejamos:

(...)

Desse modo, ante a compensação da agravante aludida com a atenuante da confissão espontânea, permanece a pena fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Ainda na segunda fase de fixação da pena, considerando que, na época dos fatos, o réu possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos, reconheço a circunstância atenuante menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal e reduzo a pena para
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão
.

Na terceira fase, não constato qualquer causa de diminuição de pena aplicável ao caso. Ainda na terceira fase, considerando que o crime foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, aumento em 2/3 a pena aplicada, totalizando
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (2o FATO)

(...)

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP)

A aplicação da regra prevista no art. 69 do código penal implica a somatória das penas acima fixadas, totalizando, portanto, uma
PENA FINAL DE 07 (SETE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, BEM COMO 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, a qual torno definitiva, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração.

EM RELAÇÃO AO ACUSADO WALIFFER VINICIOS RIBEIRO DE SOUZA

DO CRIME DE ROUBO (1o FATO)

No que tange à
culpabilidade
, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Não há registro de condenação criminal, razão por que não há falar-se em
antecedentes criminais
.

Em relação a
conduta social
, não há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à
personalidade do agente
, que deve ser avaliada com enfoque nas “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009).

Quanto aos
motivos do crime
, são os inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto.

Em relação às
circunstâncias do crime
, a valoração prende-se à análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011). Opto por considerar o concurso de agentes neste ponto, deixando de ponderá-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, na qual será considerado como causa de aumento, tão somente, o emprego da arma de fogo.

Quanto às consequências do crime, exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, verifica-se que, ao reverso do alegado pela defesa, as consequências do delito ultrapassaram a esfera patrimonial da vítima, já que ficou extremamente abalada com os fatos, tendo realçado ainda que suas filhas de tenra idade também presenciaram o ocorrido e ainda se recordam da ação criminosa e têm medo quando se deparam com uma pessoa desconhecida. Assim, valoro negativamente neste ponto.

Por fim, a
vítima
não contribuiu para a perpetração do delito.

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso, o crime praticado possui pena de 04 a 10 anos de reclusão. Portanto: 10 - 04 = 6 (72 meses) / 8 = 09 meses para cada circunstância negativa.

Diante disso, tendo em vista que duas circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, diante da confissão do réu, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Ademais, constata-se que o crime foi cometido contra crianças, o que configura a
agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do CP
.

Demais disso, seguindo entendimento jurisprudencial, entendo pela possibilidade da compensação entre as duas circunstâncias (uma agravante com uma atenuante), vejamos:

(...)

Desse modo, ante a compensação da agravante aludida com a atenuante da confissão espontânea, permanece a pena fixada em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Ainda na segunda fase de fixação da pena, considerando que, na época dos fatos, o réu possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos, reconheço a circunstância atenuante menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal e reduzo a pena para
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão
.

Na terceira fase, não constato qualquer causa de diminuição de pena aplicável ao caso. Ainda na terceira fase, considerando que o crime foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, aumento em 2/3 a pena aplicada, totalizando 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (2o FATO)

(...)

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP)

A aplicação da regra prevista no art. 69 do código penal implica a somatória das penas acima fixadas, totalizando, portanto, uma
PENA FINAL DE 07 (SETE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, BEM COMO 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, a qual torno definitiva, diante da ausência de quaisquer outras causas a ensejar sua alteração.

[...]

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, depreende-se que foram negativada
s pelo juízo de primeiro grau as consequências
e as circunstâncias do crime, ao passo que as demais circunstâncias judiciais foram reputadas como neut
ras ou inerentes ao tipo penal.

No que tange às circunstâncias do crime, o
sentenciante
, acertadamente, utilizou de forma residual a causa de aumento do concurso de agentes para sopesá-las negativamente, pois apenas o emprego de arma de fogo foi utilizado para agravar a pena na terceira fase da dosimetria.

No
que se refere às con
sequências
do crime
,
é sabido que este vetor
pode ser avaliad
o
em desfavor do acusado quando o
trauma

psicológico
causado pelo crime é relevante e duradouro, ao ponto de causar reflexos significativos na vida pessoal da vítima
, motivo pelo qual, o magistrado,
corretamente
, atribuiu valoração negativa
à referida circunstância judicial
.

Isso porque, n
o caso
destes
autos, é evidente o abalo emocional demonstrado pela vítima
Gian
durante a audiência de instrução criminal,
que relatou ter se afastado da cidade durante dois meses para aliviar o trauma por que passou naquela oportunidade
, afirmando,
ainda, ter planos de alugar sua casa e morar mais próximo de sua família
. A
lém disso
,
não se pode olvidar que
na residência
também estavam
duas
criança
s

(
de
seis
e
dois
anos de idade
)
,
no momento do crime, que merecem integral proteção do Estado e ficaram atemorizadas com a ação criminosa
, havendo relatos do pai que
os menores
ainda
ficam assustadas com a aproximação de qualquer desconhecido
, especialmente se for homem
, havendo notícia também de que não conseguem ficar sozinhas
.

A propósito, acerca do tema, esta é posição do S
uperior
Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.

II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.

III
–

(...).
VII - A Corte de origem
apreciou concretamente as consequências do crime desfavoráveis aos pacientes, vale dizer, "o trauma psicológico sofrido pela vítima Flávia, absolutamente abalada na ocasião da audiência em razão das lembranças do fato, sendo necessário, inclusive, a interrupção do ato visando a recomposição emocional da vítima, para posterior retomada dos questionamentos sobre as circunstâncias do caso concreto. Destaca-se, ademais, as negativas consequências, também psicológicas, sofridas pela filha do casal, uma criança de apenas três anos de idade, a qual, conforme relatos da genitora, por um bom tempo após os fatos, acordava durante a noite aos gritos, atemorizada pelas recordações indesejadas do fato criminoso a que foi submetida."
Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(
STJ
AgRg
no HC n. 557.418/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020,
DJe
de 3/6/2020.)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ABALO PSICOLÓGICO CAUSADO NA VÍTIMA CRIANÇA EM DECORRÊNCIA DO DELITO. DECISÃO FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL, EM RAZÃO DA MENORIDADE DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2.Para valorar negativamente o vetor consequências, o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado, como resultado da ação do agente, deve se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

3.Na espécie, as reprimendas básicas foram mantidas em patamar superior ao mínimo pelo fato de o crime cometido ter deixado profundas marcas nas vítimas, principalmente na criança que, em razão do trauma sofrido, não mais consegue dormir sozinha.

4.Não ocorrência do alegado bis in idem relativamente à agravante prevista no art. 61, II, h, do Código Penal, tendo em vista que as penas-base foram exasperadas em razão do dano psicológico sofrido pela vítima, capaz de valorar negativamente o vetor consequências do delito. Motivo diverso da aplicação da agravante, que se deu em razão da menoridade da vítima.

5. Agravo a que se nega provimento.

(
STJ
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 381.824/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018,
DJe
de 5/4/2018.)
.
Destacamos

O
s
apelante
s

postula
m
, também, o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo
no crime de roubo
, ao argumento de que
não
foi apreendid
a
e periciad
a
. Contudo, mais uma vez,
não lhe
s
assiste
razão,
na medida em que
, não obstante tenha sido apreendida apenas um simulacro de arma, o fato de os dois agentes estarem portando arma de fogo
foi

confirmad
o
pelas de
clara
ções prestadas
pela vítima nas duas oportunidades em que foi ouvida (
IDs

12696896
e
126969042
)
, tendo afirmado em juízo que tem certeza sobre o emprego de uma arma de fogo verdadeira, eis que pode sentir o peso do objeto em sua cabeça quando foi ameaçado por um deles.

Como é de trivial sabença, a não apreensão da arma de fogo e o fato de não ter sido submetida à perícia não exclui a majorante em questão, quando as demais provas existentes nos autos demonstrarem a grave ameaça ou violência exercida pelo seu uso, como aconteceu no caso em debate
.

Com efeito,

impende-se registrar que em relação ao assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado n. 01, com a seguinte redação:
“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.
”

Por sua vez, no
que alude à
matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AÇÃO REVISIONAL. INADEQUAÇÃO. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL, COMETIDOS EM COAUTORIA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. ADOÇÃO DA TEORIA MONISTA DA PARTICIPAÇÃO NO CÓDIGO PENAL. ATUAÇÃO DO AGENTE DETERMINANTE NOS DIVERSOS RESULTADOS. VIA IMPRÓPRIA PARA O REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO.
PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA A MAJORAÇÃO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONFIRMADO POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE DE SE AFASTAR O PRESSUPOSTO DE QUE O ARTEFATO ERA REAL. OBJETO NÃO APREENDIDO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
(...).
7.
No crime de roubo, a apreensão e perícia da arma é desnecessária para o reconhecimento da majorante se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato
. Leading cases: STF, HC 96.099/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário; STJ,
EREsp
961.863/RS, Rel. p/ acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a pretensão de afastamento da causa de aumento de pena do roubo circunstanciado, em se tratando de simulacro ou arma desmuniciada, depende da apreensão do artefato ou, ainda, que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo, o que não ocorreu no caso em comento (
AgRg
no HC n. 473.161/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
3/12/2018)" (STJ,
AgRg
no HC 673.987/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma).

9. Manifestação do Ministério Público Federal acolhida. Pedido de habeas corpus não conhecido.

(HC 598.155/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022,
DJe
22/03/2022)
.
Destacamos

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego
.
3. Outrossim, para infirmar a conclusão da Corte Estadual, no sentido do emprego de arma de fogo, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência vedada na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
1738888/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
14/12/2020).
Destacamos

Logo,
escorreita a dosimetria da

pena basilar
referente ao crime patrimonial
, eis que ficou c
omprovado nestes autos pelas palavras da vítima o efetivo uso do instrumento bélico como elemento inibidor,
motivo pelo qual
não há
que se falar em afastamento da valoração negativa atribuída às consequências do crime e tampouco
em
exclusão da
majorante do emprego de arma.

Posto isso, em
con
sonância

com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de
Alexandre dos Santos Costa
e

Waliffer

Vinícios
Ribeiro de Souza
,
mantendo inalterad
a

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022